Tribunal: TJDFT
Processo: 0745419-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SUPRESSÃO NOS PROVENTOS DA AUTORA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 3o JEFP do DF, que ao julgar procedente em parte o pedido condenou os réus a lhe devolverem os valores por ela pagos, enquanto estava na ativa, a título de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, mas rejeitou a pretensão de que tal verba fosse incorporada nos seus proventos de aposentadoria.
2. Inicialmente, destaco que o IUJ no 0700061-13.2020.8.07.9000, que tratava de uma possível divergência sobre o tema ora em debate, foi inadmitido, razão pela qual este trâmite processual deve ser retomado.
3. Por demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da recorrente, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
4. O art. 6o, VI, da Lei Distrital no 2.743/2001, que reestruturou a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, assim prescreve: (...) VI- Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste art. 6o.
5. Já a Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, disciplina em seu art. 20 que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades: “Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência.”
6. Assim, depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício pelo servidor público, pois tem natureza propter laborem e, nessa qualidade, não se incorpora aos respectivos vencimentos, nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria.
7. Precedentes: Acórdão 1203419, 07290651820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 27/9/2019. Partes: Carmen de Oliveira Furtado versus Distrito Federal; Acórdão 1234363, 07280683520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Partes: Nilsoneides Paula de Queiroz versus Distrito Federal.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.